Tribunal: TJSP
Processo: 9215112-28.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS – Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Responsabilidade pela Fazenda Estadual pelos descontos mensais na folha de pagamentos dos aposentados e posterior repasse ao IPESP – Restituição dos

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INATIVOS – Ilegitimidade passiva ad causam – Inocorrência – Responsabilidade pela Fazenda Estadual pelos descontos mensais na folha de pagamentos dos aposentados e posterior repasse ao IPESP – Restituição dos descontos efetuados a título de contribuição previdenciária, desde a vigência da EC 20/98 até o advento da EC 41/03 – Aplicação aos servidores públicos da vedação explícita no regime geral da previdência social – Inteligência do disposto nos artigos 40, § 12, e 195, II, ambos da CF -Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9215112-28.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NESTOR
MARTINS (E OUTROS(AS)), NOE ALVES DE SOUZA, NOEL MELCHIOR, NOEL
MOREIRA e OCTACILIO SILVEIRA FRANCO, são apelados FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9215112-28.2007.8.26.0000 -Voto no 13286
2
Voto no 13286
Apelação no 9215112-28.2007.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: NESTOR MARTINS e outros
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INATIVOS

Ilegitimidade
passiva
ad
causam

Inocorrência

Responsabilidade pela Fazenda Estadual pelos descontos
mensais na folha de pagamentos dos aposentados e posterior
repasse ao IPESP Restituição dos descontos efetuados a
título de contribuição previdenciária, desde a vigência da EC
20/98 até o advento da EC 41/03 Aplicação aos servidores
públicos da vedação explícita no regime geral da previdência
social Inteligência do disposto nos artigos 40, § 12, e 195,
II, ambos da CF -Juros de mora e correção monetária na
forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 165/169, esta C. Câmara, em voto relatado pela
Eminente Desembargadora Cristina Cotrofe, em 18 de abril de 2012, deu provimento ao
recurso de apelação de Nestor Martins e outros contra a r. sentença de fls. 115/122 que
julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e outro, objetivando a devolução das quantias indevidamente descontadas a
título de contribuição previdenciária desde a promulgação da EC 20/98 até à data da
propositura da ação. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto afastou a incidência da
Lei 11.960/09.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 262/265)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9215112-28.2007.8.26.0000 -Voto no 13286
3
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
INPC para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator